Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-66.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011734-66.2013
APELANTE: BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA.
APELADO: ALEX STINGHEN.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 0011734-66.2013.8.11.0015, movida por ALEX STINGHEN, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões do recurso, inicialmente, o apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária e, para tanto, colaciona como prova do alegado os documentos de Ids. 70128976 e seguintes.
Pois bem.
Como é sabido, a assistência judiciária alcança todo aquele que declara, ao se socorrer do Poder Judiciário, a sua necessidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...] §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Embora, o artigo estabeleça que a simples declaração de hipossuficiência baste à concessão, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, disciplina que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei).
In casu, não obstante às alegações da parte recorrente, da análise do holerite de ID. 70128977 e dos extratos de movimentação bancária, nota-se que este é servidor público estadual e exerce o cargo de Delegado de Polícia, auferindo renda bruta superior a R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) e líquida variável próxima de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), o que afasta a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudica o deferimento da benesse judiciária, torna, porém, tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.
Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR